Tribunal: TJDFT
Processo: 0728241-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0728241-34.2024.8.07.0000 DESPACHO Certificado o trânsito em julgado (id 66847751, p. 14) e ausente manifestação das partes (ids 68074048-68074050), arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR